Tribunal: TJMT
Processo: 1005070-27.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Direito administrativo e Processual Civil. Agravo de instrumento. Desapropriação por utilidade pública. Imissão provisória na posse. Art. 15, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41. Declaração de utilidade Pública. Depósito de indenização estimada. Avaliação judicial prévia. Desnecessidade. Precedentes do STJ. Reforma da

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005070-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (AGRAVANTE), MALOUF INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA - CNPJ: 33.056.698/0001-16 (AGRAVADO), ANA CAROLINA NAVES DIAS BARCHET - CPF: 690.540.701-10 (ADVOGADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), BARI SECURITIZADORA S.A. - CNPJ: 10.608.405/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito administrativo
e Processual Civil
. Agravo de instrumento. Desapropriação por utilidade pública. Imissão provisória na posse. Art. 15, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/4
1. Declaração de u
tilidade Pública. Depósito de
i
ndenização
e
stimada. Avaliação
j
udicial
p
révia. Desnecessidade. Precedentes do STJ. Reforma da
decisão agravada.
P
rovimento
.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de imissão provisória na posse, nos autos de ação de desapropriação ajuizada por concessionária de serviço público federal, limitando-se a determinar a averbação da demanda na matrícula do imóvel.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal reside na possibilidade de concessão de imissão provisória na posse em ação de desapropriação por utilidade pública, antes da avaliação judicial do bem e mediante depósito da indenização ofertada pela concessionária agravante.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal condiciona a desapropriação à justa e prévia indenização, sendo possível, em casos de urgência, a imissão provisória na posse com depósito do valor ofertado.

4. O Decreto-Lei nº 3.365/41, em seu art. 15, §1º, autoriza a imissão na posse independentemente de avaliação judicial, desde que haja o depósito do valor estimado.

5. A urgência da obra, o interesse público primário e a legitimidade da concessionária estão demonstrados por ato da ANTT e pelo contrato de concessão.

6. O valor ofertado foi embasado em laudo técnico e o depósito foi efetivado, preenchendo os requisitos legais.

7. A exigência de avaliação judicial prévia inverte a lógica do procedimento expropriatório, contrariando jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Agravo de instrumento provido para reformar a decisão agravada e deferir a imissão provisória na posse do imóvel.

Tese de julgamento:
"1. A imissão provisória na posse em ação de desapropriação por utilidade pública, proposta por concessionária de serviço público, é cabível mediante depósito da indenização estimada com base em laudo técnico, independentemente de avaliação judicial prévia, nos termos do art. 15, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41. 2. A urgência da obra e a declaração administrativa de utilidade pública legitimam o deferimento da medida antecipada."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXIV; Decreto-Lei nº 3.365/41,
arts
. 3º e 15, §1º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1645610/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
20/04/2017;
AgInt
no
AREsp
1.638.021/MS, Rel. Min. Gurgel de Faria,
DJe
17/09/2020.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto

pela CONCESSION
Á
RIA ROTA DO OESTE S.A.

em face de decisão proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
a
ção de Desapropriação por Utilidade Pública c/c Pedido Liminar de Imissão Provisória na Posse, ajuizada contra MALOUF INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA.
e
BARI SECURITIZADORA SA
, deferiu parcialmente o pedido de tutela antecipada, para
“
determinar, tão somente, a averbação da existência da presente demanda na matrícula n.º 42.222, do 5º Serviço Notarial e Registral de Imóveis da Segunda Circunscrição Imobiliária de Cuiabá-MT, referente ao bem imóvel situado no lugar denominado Sesmaria São João, localizado entre o km 333,147 e o km 333,385 da BR-163/MT. O cartório deverá comunicar a este Juízo o cumprimento da ordem, sob pena de responsabilidade
” (Id. 269842283 - Pág. 8).

A agravante alega que firmou Contrato de Concessão com a União
Federal,
representada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT
),
para a administração do Lote Viário da BR-163/364/
MT,
tornando-se responsável pelas obras de duplicação da rodovia, que incluem desapropriações permitidas para a execução das melhorias no trecho entre o km 333.147 e o km 333.385 da BR-163/MT
.

Frisa que
“parte do imóvel pertencente aos Requeridos está incluída nas coordenadas anteriormente mencionadas, destinada à desapropriação por utilidade pública. Trata-se do imóvel que é objeto da matrícula n.º 42.222, livro 2, do 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá-MT, com área total de 18ha e 4.948,673m2.”
(Id.
269842273 - Pág. 3).

Explica
que
ajuizou uma ação de desapropriação para obter a posse de uma área necessária para a continuidade de obras na BR-163/364 MT. Apesar de ter apresentado laudo de avaliação e depositado o valor da indenização de R$ 207.937,19 (duzentos e sete mil, novecentos e trinta e sete reais e dezenove centavos), o juiz de primeira instância negou a imissão na posse, exigindo avaliação judicial prévia do valor da indenização.

Argumenta que a decisão do juiz contraria o Decreto-Lei 3.365/41, que permite a imissão na posse mediante depósito da quantia arbitrada, independentemente de avaliação judicial prévia. A Concessionária destaca a urgência das obras, a declaração de utilidade pública e o interesse da coletividade na duplicação da rodovia, que trará benefícios como a redução de acidentes.

Explana que o
“decreto lei 3.365/41, na qual a lei determina que o Juiz conceda mediante requerimento e depósito dos valores, a imissão na posse, tendo em vista a declaração de utilidade pública, e posteriormente cabe à parte a alegação de desconformidade com o montante ofertado, sendo esse inclusive, o único fundamento que pode ser aduzido em contestação, e, diga-se de passagem, compete à parte e não ao Magistrado
”
(Id. 269842273 - Pág. 9).

Ressalta que a área a ser desapropriada representa apenas 1,54% do total do imóvel, refutando a alegação do juiz de que seria um percentual significativo. Além disso, a Concessionária argumenta que o não cumprimento dos prazos estabelecidos no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com a ANTT acarretará multas e prejuízos.

Diante da urgência das obras, da declaração de utilidade pública e do depósito da indenização, a Concessionária requer a concessão da liminar para imissão na posse da área, destacando que outras ações de desapropriação semelhantes já obtiveram decisões favoráveis.

O pedido de tutela antecipada recursal foi deferido, determinando a imissão provisória na posse do imóvel que é objeto da matrícula n.º 42.222, livro 2, do 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá-MT, com área total de 18ha e 4.948,673m2 (Id
.
270272867
).

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão de imissão provisória na posse de imóvel objeto de ação de desapropriação por utilidade pública, movida por concessionária de serviço público federal, mediante declaração administrativa de utilidade pública e depósito judicial da indenização estimada, com base em laudo técnico, conforme autorizado pelo art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41.

A decisão recorrida indeferiu o pedido de imissão provisória na posse, determinando apenas a averbação da existência da exigência na matrícula do
imóvel,
sob o fundamento de que a indenização oferecida deveria ter sido previamente submetida a avaliação judicial antes da entrega da posse.

Destaco alguns trechos do
decisum:

“[...] In
casu
, trata-se de uma desapropriação por utilidade pública, na qual a autora alega a necessidade, diante do interesse e necessidade público, de desapropriar dos réus uma parcela do imóvel matriculado sob n.º 42.222, com o objetivo de realizar a duplicação e melhorias na BR-163/364.

[...] Por sua vez, o Decreto-Lei n.º 3.365/41, que dispõe sobre desapropriações por utilidade pública, veio regulamentar os requisitos para a desapropriação no âmbito infraconstitucional. Conforme o art. 3º da norma, os concessionários e contratados pelo poder público podem promover a desapropriação mediante autorização expressa constante em lei ou em contrato, para fins de execução de obras.

A autora apresenta contrato de concessão para a rodovia BR-163/MT, cujo objeto é a “exploração da infraestrutura e da prestação do serviço público de recuperação, operação, manutenção, monitoração, conservação, implantação de melhorias, ampliação de capacidade e manutenção do nível de serviço do Sistema Rodoviário” (Id. 182396398 – 2 Objeto do Contrato).

Além disso, há decisão da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) que reconhece a utilidade pública das obras de duplicação da Rodovia dos Imigrantes (BR-070/MT – Id. 182396399). Consequentemente, a autora demonstra sua legitimidade para requerer a desapropriação
.

O artigo 5º da mesma norma elenca as hipóteses de utilidade pública para fins de desapropriação, dentre as quais se encontra a alínea “i”.

Art. 5o Consideram-se casos de utilidade pública:

(...) i) a abertura, conservação e melhoramento de vias ou logradouros públicos; a execução de planos de urbanização; o parcelamento do solo, com ou sem edificação, para sua melhor utilização econômica, higiênica ou estética; a construção ou ampliação de distritos industriais; (Redação dada pela Lei nº 9.785, de 1999)
.

Ademais, mesmo nas hipóteses em que há delegação do poder expropriatório a entes privados, tal prerrogativa somente pode ser exercida em função de um interesse público premente e inequívoco, não se confundindo com interesses privados que possam se revestir, eventualmente, de repercussão social ou econômica. A jurisprudência pátria é pacífica ao afirmar que o interesse público deve ser primário, ou seja, voltado ao benefício da coletividade, e não apenas um interesse secundário, que, a pretexto de atender a uma coletividade, busca, na realidade, a satisfação de interesses empresariais.

No caso concreto, ainda que a destinação do imóvel postulada pela requerente possa gerar benefícios econômicos ou sociais indiretos, tais vantagens não se revestem da supremacia e indisponibilidade inerentes ao interesse público primário, que justifiquem o manejo da desapropriação.

A doutrina é pacífica ao diferenciar o interesse público primário, que busca a satisfação do bem comum, do interesse público secundário, que se confunde com interesses da Administração ou de particulares envolvidos. O Professor Celso Antônio Bandeira de Mello ensina que:

“
O interesse público primário é aquele vinculado à realização do bem-estar da coletividade, enquanto o interesse público secundário diz respeito aos interesses meramente administrativos do Estado ou de entidades privadas envolvidas na gestão pública.” (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de
Direito Administrativo. 34. ed. São Paulo: Malheiros, 2019, p. 874.). (negritei).

Assim, a desapropriação é instrumento de realização de interesse público primário, não podendo ser utilizada como meio para favorecer interesses privados, ainda que travestidos de utilidade pública, ainda mais sem uma avaliação prévia.

Contudo, acerca do pedido de imissão provisória na posse do bem sujeito à desapropriação, independentemente de citação, verifico a previsão normativa no art. 15, §1º, inciso I, do Decreto-Lei n.º 3.365/41, que CONDICIONA a concessão da medida ao depósito prévio da indenização.

[...] Neste caso, apesar de haver depósito prévio pelo autor no Id. 183153540, destaco que a quantia depende de prévia e necessária avaliação judicial, realizada por perito designado pelo Juízo. Isso porque a desapropriação enseja ao proprietário o direito à justa e prévia indenização em dinheiro, sendo insuficiente a mera avaliação administrativa.

Consta no laudo de Id. 182396403 (fls. 17/91) que a área desapropriada representa um percentual significativo do total da propriedade da autora, de modo que o valor indicado, considerando a dimensão da área, pode ser insuficiente em relação à indenização prevista na lei.

Acerca da necessidade de indeferimento liminar da desapropriação antes da citação, tendo em vista a imprescindibilidade de avaliação judicial quanto ao valor da indenização, especialmente diante da existência de dúvida do Juízo quanto ao montante indicado pelo autor [...]

Logo, apesar das alegações do autor, concluo que há necessidade de uma dilação probatória para identificar o montante necessário à justa e prévia indenização em dinheiro, antes da concessão da ordem de imissão. A necessidade de aguardar a triangulação processual para proferir decisão que efetivamente dependa de provas encontra amparo na jurisprudência deste E. TJMT”

Impende reconhecer que o regime jurídico da desapropriação por utilidade pública encontra assento no art. 5º, inciso XXIV, da Constituição da República, o qual condiciona a privação da propriedade privada à existência de necessidade ou utilidade pública, ou interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro.

O complemento normativo encontra-se no Decreto-Lei nº 3.365/41, notadamente em seus artigos 3º e 15. Este último prevê expressamente a possibilidade de o expropriante, em casos de urgência, ser imitido provisoriamente na posse do bem, independentemente de avaliação judicial prévia ou citação do réu, desde que efetue o depósito do valor da indenização, conforme critérios fixados em seu §1º,
in
verbis
:

Art. 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imiti-lo provisoriamente na posse dos bens.

§ 1º - A imissão provisória poderá ser feita, independentemente da citação do réu, mediante o depósito:

a) do preço oferecido, se este for superior a vinte vezes o valor locativo, caso o imóvel esteja sujeito ao imposto predial;

b) da quantia correspondente a vinte vezes o valor locativo, estando o imóvel sujeito ao imposto predial e sendo menor o preço oferecido;

c) do valor cadastral do imóvel, para fins de lançamento do imposto territorial, urbano ou rural, caso o referido valor tenha sido atualizado no ano fiscal imediatamente anterior;

d) não tendo havido a atualização a que se refere o inciso 'c', o juiz fixará, independente de avaliação, a importância do depósito, tendo em vista a época em que houver sido fixado originalmente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel.

O Superior Tribunal de Justiça admite a imissão provisória na posse de um imóvel em ações de servidão administrativa urgentes, mesmo sem avaliação prévia, desde que o expropriante deposite o valor da oferta inicial, conforme previsto em lei.

Vejamos:

"ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. ARGUIÇÃO GENÉRICA DE NULIDADE DO ATO DECLARATÓRIO. QUESTÃO FEDERAL NÃO ABORDADA NA CORTE DE ORIGEM. ENUNCIADOS 283 E 284 DO STF. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. AVALIAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. ART. 15, § 1º, DO DECRETO-LEI 3.365/1941. 1. A alegação de nulidade da declaração de utilidade pública não foi acompanhada da demonstração de quais dispositivos legais foram violados, razão pela qual incide, por analogia, o Enunciado 284 do STF:"É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". 2. Ademais, esse ponto somente foi levantado após Embargos de Declaração interpostos na origem, o que motivou o Tribunal a quo a classificá-lo como

"nova fundamentação de defesa"

e deixar de apreciá-lo. Aplicável, portanto, o Enunciado 282 do STF:

"É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada". 3. O acórdão se encontra em consonância com o entendimento do STJ, tendo em vista que
a imissão provisória na posse do imóvel objeto de desapropriação, caracterizada pela urgência, prescinde de avaliação prévia ou de pagamento integral
. Precedentes do STJ e do STF. 4. Destaque à aplicação do Enunciado 652 do STF:

"Não contraria a Constituição o art. 15, § 1º, do DL. 3.365/41
( Lei
de desapropriação por utilidade pública)". 5. Recurso Especial não provido.

( REsp
1645610/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/03/2017,
DJe
20/04/2017, destaquei).

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. TUTELA DE URGÊNCIA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. DEPÓSITO JUDICIAL. VALOR. PARÂMETROS. CASO CONCRETO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. O Superior Tribunal de Justiça, à luz do disposto nos
arts
. 14, 15 e 40 do Decreto-Lei n. 3.365/1941, firmou a compreensão de que
a imissão antecipada da posse no imóvel pode ser concedida antes mesmo da citação do réu, inclusive na hipótese de servidão administrativa, desde que demonstrada a utilidade pública, a urgência da medida e o depósito do valor ofertado, que deve ser proporcional ao prejuízo que imporá ao bem serviente
.

2. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Especial 1.185.583/SP, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, decidiu que, na hipótese de o ente público ter atualizado os cadastros fiscais para a cobrança do imposto territorial no ano imediatamente anterior à imissão provisória, o valor ali constante também poderá ser utilizado, independentemente de avaliação.

3. Hipótese em que a quantia fixada para a emissão na posse provisória encontra amparo não somente no conhecimento e na experiência do
julgador
mas também no laudo técnico administrativo, que, segundo as instâncias de origem, "além de seguir as normas técnicas da ABNT", traz "avaliação do imóvel com base em pesquisa de 11 (onze) propriedades ofertadas ou transacionadas na região, utilizando-se pesos que aparentam compatíveis com os dados fornecidos pelas fotografias via satélite".

4. Em razão da natureza perfunctória do provimento judicial atacado, que não representa manifestação definitiva da Corte de origem sobre o mérito da questão, bem como do óbice da Súmula 7 do STJ, que veda a incursão no acervo fático-probatório dos autos no âmbito do recurso especial, não há como alterar a conclusão do julgado sobre a metodologia de cálculo aplicada no laudo juntado pela parte expropriante ou a presença dos requisitos para a concessão da tutela antecipada (art. 300 do CPC/2015), tampouco a respeito dos supostos vícios do ato administrativo que decretou a utilidade pública do imóvel.

4. Agravo interno desprovido."

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.638.021/MS, Relator: Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 31/8/2020,
DJe
de 17/9/2020, destaquei)

No especial caso em julgamento, verifico que o valor ofertado pela agravante é corroborado por laudo técnico administrativo, que avaliou o terreno objeto da ação de servidão administrativa em
R$ 207.937,19 (Duzentos e sete mil, novecentos e trinta e sete reais e dezenove centavos) -
(
Id. 269842285 - Pág. 31
), inexistindo elementos nos autos a evidenciar que o valor é desproporcional à área objeto de servidão administrativa ou irrisório.

No caso concreto, a utilidade pública da desapropriação é devidamente declarada por ato da ANTT e não há controvérsia sobre a necessidade da obra viária. Além disso, o agravante já realizou o depósito do valor
estabelecido no laudo técnico (Id. 183153540 – autos originários)
, o que cumpre os requisitos do artigo 15 do Decreto-Lei 3.365/41
,
que
autoriza a agravante

"para efeito de imissão na posse, alegar a urgência de que trata o art. 15 do Decreto-lei Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1941"(artigo 3º).

Tal solução compatibiliza os interesses dos proprietários, sem sacrificar o interesse público, evidenciado na necessidade da realização de obras
de duplicação da Rodovia dos Imigrantes,
sobretudo porquanto a avaliação judicial posterior não inviabiliza a correta apuração do justo preço, com as garantias do contraditório e da ampla defesa, bem como com eventual complementação do depósito.

A exigência de prévia avaliação judicial, como imposta na decisão agravada, inverte a lógica do procedimento expropriatório, ao subordinar a urgência reconhecida à instrução probatória prévia, retardando indevidamente o interesse público primário envolvido na duplicação de rodovia federal, cuja função é servir à segurança viária, ao escoamento da produção nacional e à preservação de vidas humanas, como noticiado.

Destaco, ainda, que a imissão provisória não impede a ulterior revisão judicial do valor da indenização, que poderá ser objeto de complementação após regular instrução processual, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa ao proprietário.

Portanto, presentes os requisitos legais e diante da urgência demonstrada, não subsistem óbices legais ou jurisprudenciais ao deferimento da medida pleiteada, nos moldes do art. 15, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41.

Diante do exposto, voto no sentido de
dar provimento ao agravo de instrumento
, para reformar a decisão agravada e, em consequência, deferir o pedido de imissão provisória na posse do imóvel descrito na matrícula nº 42.222, do 5º Serviço Notarial e Registral de Imóveis da Segunda Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT, com área de 2.843,78 m2, localizada entre o km 333,147 e o km 333,385 da BR-163/MT, nos termos do art. 15, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41,
mantendo-se a averbação determinada na decisão de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025